Tribunal: TJSP
Processo: 2213965-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Contrato de distribuição. Autoras que demandam a rescisão de contrato de distribuição de pneus Pirelli, mais os consectários indenizatórios. Competência da Terceira Subseção de Direito Privado, nos termos da redação do art. 5o, III.14, da Resolução no 623/2013, deste E. Tribunal, que, inclusive, já julgou diversos casos idênticos. Recurso não conhecido. Conflito de

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Contrato de distribuição. Autoras que demandam a rescisão de contrato de distribuição de pneus Pirelli, mais os consectários indenizatórios. Competência da Terceira Subseção de Direito Privado, nos termos da redação do art. 5o, III.14, da Resolução no 623/2013, deste E. Tribunal, que, inclusive, já julgou diversos casos idênticos. Recurso não conhecido. Conflito de competência suscitado.

Nos termos da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial, a competência para julgar "Ações que versem sobre a posse, domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e semoventes" foi atribuída à Terceira Subseção – 25a a 36a Câmaras de Direito Privado (art. 5o, III.14).